Tribunal: STF
Processo: RE 1374274
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 231, §§ 2º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "1. Objetivam os autores, através da presente ação, obter indenização por danos materiais e morais, "causados em razão da identificação da área indígena Mataurá, no Município de Manicoré/AM, que resultou na expulsão dos autores da área sem qualquer indenização, e sem o adequado reassentamento" (fls. 764/765).



    (...)



    3. O Ministério Público Federal, através da Procuradora Regional da República Eliana Peres Torelly de Carvalho, teceu um breve histórico dos fatos discutidos na presente demanda, que ora transcrevo, porque esclarecedores para a compreensão da controvérsia (fls. 820/823):



    (...)



    4. Os autores, muito embora tenham se declarado índios quando da feitura do relatório da FUNAI, não mais se identificam como tal, sendo descabido seu retorno à Terra Indígena Pinatuba, ocupada pelos índios da etnia Mura.



    Por outro lado, restou provado nos autos que as terras nas quais viviam os ora apelantes foram efetivamente abrangidas pela demarcação realizada pela FUNAI, cabendo, pois,a indenização pleiteada, relativa às benfeitorias erigidas de boa -fé.



    O valor da indenização das benfeitorias, porém, deve ser objeto de perícia indireta,a ser realizada por perito nomeado pelo juízo, levando em conta a relação declarada pelos autores na petição inicial.



    O pedido de reassentamento também tem procedência, na medida em que o local onde hoje se encontram os autores é destituído de qualquer condição de moradia e subsistência. Cabe, portanto, ao INCRA, reassentar as famílias em local com condições semelhantes àquela sem que viviam anteriormente.



    O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, na medida em que não restou provada a ocorrência do alegado dano."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente